Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715638-78.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUAN LUCAS MOTA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RESISTÊNCIA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Suscitada preliminar de ausência de interesse processual do Apelado, por falta de prova da recusa do Apelante em receber o pagamento, todavia, esta se confunde com o próprio mérito, portanto, será analisado como tal. 2. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos arts. 334 a 336 do Código Civil e art. 539 e seguintes do CPC/2015. 3. Evidenciado nos autos que a instituição financeira Ré não disponibilizou a via pela qual o Autor deveria efetuar o pagamento da dívida, consoante disposto na proposta de acordo, resta configurado o óbice para o recebimento do valor pactuado e, portanto, o interesse de agir do demandante da consignação. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do CPC, defendendo a ausência de provas relativas à suposta recusa injustificada ou injusta por parte do banco a fim de permitir o ajuizamento da presente ação. Aduz que agiu no exercício regular de um direito ao compelir o recorrido a pagar a integralidade das parcelas da forma avençada, tendo em vista a obrigatoriedade contratual e a legalidade dos encargos cobrados. Invoca os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito em abono à sua tese. Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86 do CPC. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/MG 107.878. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 86, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento ao artigo 188 do Código Civil, porquanto a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030